Tribunal: TJDFT
Processo: 0754568-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754568-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI GERALDO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI GERALDO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0747924-54.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização do procedimento conforme requerido. Decisão de ID 67652290 indeferiu o pedido antecipação da tutela. O agravante opôs embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID 67843335. Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno no ID 68644698. Compulsando os autos principais, verifica-se a reconsideração da decisão agravada conforme ID 226059307 dos autos principais. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 31 de março de 2025 15:57:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador